Tribunal: CARF
Processo: 10680.722693/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722693/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
POLLYANNA RENEE ALVES DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESAS MÉDICAS - SÚMULA CARF 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722693/2011-06
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722693/2011-06

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.064,50, com multa de ofício e
juros de mora calculados até 31/03/2011, totalizando R$ 8.328,96.
Conforme descrito pela autoridade lançadora às fls. 15 e 16, foi efetuada glosa, no
valor de R$ 14.780,00, relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas conforme especificado
abaixo:
- Pollyanna Dantas, CPF 067.354.656-01, no valor de R$ 3.000,00;
- Bruno Pacheco Moreira, CPF 050.194.086-38, no valor de R$ 4.780,00;
- Silvana Garavelo Martins, CPF 462.114.896-68, no valor de R$ 7.000,00.
Segundo a fiscalização a declarante foi intimada a comprovar o pagamento das
despesas médicas relacionadas em sua DIRPF/2008, com identificação do paciente, apresentando
apenas os recibos dos prestadores de serviços relacionados na declaração, nos quais não constava
identificado o paciente.
Com base no artigo 73 do Decreto no 3.000/99 e atualizações e nos termos do
Acórdão CSRF/01. 1.458/92, em relação aos profissionais Pollyanna Dantas (fonoaudióloga),
Bruno Pacheco Moreira (fisioterapeuta) e Silvana Garavelo Martins (psicóloga), foram eleitas
como provas do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, a apresentação de cheques
nominais e/ou extratos bancários, com compatibilidade de datas e valores, exigências essas não
cumpridas pela contribuinte, que não disponibilizou a documentação complementar solicitada,
no prazo da intimação.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 a 11, em 27/04/11. Preliminarmente, aduz a tempestividade da defesa.
Após breve síntese da hipótese vertente, diz que, compulsando a Declaração no 06/11.278.935,
entregue em 23/04/2008, verifica-se que a fiscalização desconsiderou os pagamentos efetuados
pela contribuinte, no ano calendário 2007, a título de despesas com sua saúde.
Para fundamentar seu pedido de reforma do lançamento fiscal alega que todas as
despesas glosadas foram efetivamente pagas, conforme demonstram cabalmente os recibos de
pagamentos juntados ao processo administrativo.
Transcreve o artigo 219 do Código Civil argumentando que este traz em seu bojo
presunção da veracidade do conteúdo da declaração relativamente ao signatário. Neste prisma,
corolário de sua aplicação no caso concreto é a conclusão de que se presume, em relação aos
profissionais de saúde que firmaram os recibos anexos terem estes de fato percebido o numerário
indicado. Acaso referidos profissionais viessem a contestar ter recebido tais valores, contra eles
militaria presunção em contrário, o que nem de longe é o caso dos autos.
Destaca, transcrevendo o artigo 315 e 320 do Código Civil, que este prevê como
forma de pagamento, com pleno valor, a concessão de quitação pelo credor através de
instrumento particular, caso dos recibos, e ainda, que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas
em moeda corrente. Diz que corrobora tal fato o chamado “curso forçado da moeda”, consagrado
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722693/2011-06

no artigo 1o do Decreto-Lei no 857/69, que faz nula operação exeqüível no Brasil que restrinja ou
recuse o curso da moeda corrente nacional.
Caso o entendimento da fiscalização seja da necessidade de outras provas além
dos recibos ora apresentados, insubsistente seria o lançamento impugnado, eis que pautado em
premissa equivocada, qual seja insuficiência da prova de desembolso efetuado.
Aduz que os recibos apresentados pela impugnante preenchem os requisitos
contidos no artigo 80 e parágrafo 1o do Regulamento do Imposto de Renda (Decretono 3.000/99).
Como tal, evidente que são prova mais do que suficiente de ter a contribuinte incorrido nas
despesas indevidamente glosadas no lançamento fiscal vergastado.
Diz que esse é o entendimento consagrado pelo antigo Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
inúmeras oportunidades,conforme decisões que colaciona à impugnação.
Fala que, uma vez que os recibos apresentados são dotados de força probatória,
cumpre à fiscalização fazer prova no sentido de que os serviços aos quais eles se referem não
foram de fato prestados, prova que até o momento não foi produzida.
Prossegue dizendo que é absurdo e ilegal penalizar o contribuinte/impugnante
nesse caso, pois evidente que a fiscalização não se desincumbiu do ônus em que investida e,
citando ensinamento de Hugo de Brito Machado, aduz que o que se está fazendo é elevar à
condição de fato gerador de tributo mera presunção, o que conforme ensina a doutrina pátria, não
se admite. Logo, descabido o lançamento fiscal impugnado.
Requer a revisão do Auto de Infração para que sejam anulados os créditos
tributários aqui combatidos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Não sendo apresentados, na fase impugnatória, documentos que comprovem a efetiva
realização e pagamento das despesas médicas, realizadas com o próprio contribuinte ou
seu dependente, mantém-se a glosa efetuada no lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722693/2011-06

desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722693/2011-06

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722693/2011-06

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O contribuinte não traz provas aos autos das despesas médicas contraídas,
motivo pelo qual mantem-se a autuação. Ainda, como pontuado pela DRJ, a fiscalização pode
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722693/2011-06

exigir outros meios para comprovação dos dispêndios, além dos recibos, que são documentos
particulares. A Súmula 180 deste CARF referenda tal entendimento:

Súmula CARF no 180

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital